Tribunal: STF
Processo: RE 1531593
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 1.002. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em um primeiro momento, negou provimento aos recursos de ambas as partes, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou "a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa atualizado, deixando de fixar a multa pelo descumprimento da obrigação" (e-doc. 9, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração contra tal acórdão, foram rejeitados os da autora e acolhidos os da Fazenda, "com excepcionais efeitos infringentes nesse ponto, afastando-se a sua condenação em honorários advocatícios" (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a autora, ora recorrente, aponta violação ao art. 134, caput e § 2º, da Constituição da República. Afirma que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado quando litiga contra o ente que integra (e-doc. 16).



    4. Determinado o retorno dos autos para realização de juízo de retratação, considerando-se o decidido no julgamento do Tema nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, referente à imposição de multa diária a ente público (e-doc. 21), foi parcialmente alterado o acórdão, nos seguintes termos:



    "Pelo exposto, pelo meu voto, promovo a readequação parcial do julgado, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e fixar o valor de R$100,00 a título de multa diária pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer a que foi condenada a Fazenda do Estado." (e-doc. 22, p. 9).



    5. Diante do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema RG nº 1.002, que trata do cabimento de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada, foram os autos novamente remetidos ao Colegiado prolator do acórdão recorrido, para a realização de novo juízo de conformidade (e-doc. 25).



    6. Sob o fundamento de que "o acórdão que julgou os recursos de apelação é compatível com o entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal", foi mantido o acórdão (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso merece provimento.



    8. Do relatado, verifica-se que, num primeiro julgamento, foi mantida a sentença na qual, dentre outros pontos, o recorrido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios (e-doc. 9).



    9. Após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado, foi expressamente afastada tal condenação ao pagamento de honorários (e-doc. 13).



    10. Em que pese ter havido alteração do acórdão, após realização de um primeiro juízo de conformidade, referente a tema julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 22), o ponto alterado foi tão somente o referente à fixação de astreintes, ficando inalterada, por conseguinte, a parte do acórdão que tratou de honorários sucumbenciais.



    11. Da leitura da decisão referente ao segundo juízo de conformidade, desta vez em relação ao Tema RG nº 1.002 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26), ficou evidenciado que os julgadores desconsideraram a decisão na qual julgados os embargos de declaração da Fazenda Pública, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se:



    "Diante da consolidação do entendimento da Suprema Corte sobre o tema, é certo que houve a superação do Enunciado nº 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 



    O v. acórdão de fls. 169/173 manteve a r. sentença de fls. 93/96, a qual condenou a Fazenda Estadual ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa à Defensoria Pública.



    Dessa forma, não há que se fazer juízo de retratação quanto ao tema ora indicado, já que o acórdão que julgou os recursos de apelação é compatível com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ." (e-doc. 26, p. 6).



    12. Assim, conclui-se que a Corte de origem partiu de premissa equivocada para concluir que sua decisão está em conformidade com o mencionado Tema RG nº 1.002, em que fixadas teses pelo cabimento de honorários sucumbenciais em casos como o presente:



    "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."



    13. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no Tema RG nº 1.002, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença no tocante à condenação da ré ao pagamento honorários advocatícios, cujo valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator